Tribunal: STF
Processo: Rcl 84238
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0011465-20.2018.5.15.0038, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc, 1, p. 5).



    Alega a parte reclamante que 



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc, 1, p. 6).



    Argumenta, assim, que 



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc, 1, p. 12).



    Assevera, ainda, que 



    “no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço.” (e-doc, 1, p. 15).



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc, 1, p. 19).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “a condenação do Departamento de Estradas de Rodagem se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc, 1, p. 21).



    Requer, assim, 



    “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes); ” (e-doc. 1, p. 24 e 25).



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”      



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que o ente público não logrou em comprovar efetiva fiscalização, “omitindo-se culposamente”. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “O objeto de contratação entre as reclamadas foi a "execução de serviços de conservação rodoviária de rotina, abrangendo pavimento, revestimento vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos de segurança, nas rodovias, acessos, interligações, dispositivos e vias não pavimentadas" - fl. 143 



    Trata-se de caso típico de "terceirização", que nada tem a ver com a contratação de obra certa, como alegado no recurso, pois verifico que houve contratação da 1ª reclamada para execução de manutenção rodoviária, o que inerente à atividade-fim do tomador, recorrente, sendo inaplicável, portanto, a OJ 191/TST, sendo nesse sentido precedentes desta 6ª Câmara, processos 0010456-97.2016.5.15.0036 e 0010169-39.2016.5.15.0100, ambos de relatoria do Desembargador TÁRCIO JOSÉ VIDOTTI, publicados em 12/08/2019.



    Ainda que assim não se entenda, ao apreciar o IRR-190-53.2015.03.0090, processo submetido à sistemática dos recursos repetitivos, introduzida pela Lei 13.015/2014, e que tratava da responsabilidade do dono da obra, a Subseção Especializada em Dissídios Individuais I do C. TST, decidiu fixar as seguintes teses jurídicas, de observância obrigatória: 



    (...)



    Diante do item cinco acima, o ente público não responde de forma alguma pelas obrigações do empreiteiro de construção civil por ele contratado, nos contratos celebrados a partir de 11/05/2017. 



    Na hipótese, os documentos de fls. 143 e ss comprovam a contratação entre as reclamadas em 15/06/2012, não tendo aplicação a OJ 191 da SDI-1 do C.TST.



    Quanto à vedação da responsabilização da administração pública pelos débitos inadimplidos pela empresa contratada, dispõe o item V da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, que os "entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada". 



    É verdade que, ao apreciar a ADC nº 16, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e firmou entendimento no sentido de que, diante de tal norma, os entes públicos não podem ser responsabilizados, automaticamente, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais das empresas por eles contratadas, pelo simples inadimplemento de tais obrigações, nos termos do v. acórdão assim ementado: 



    (...)



    Assim, a responsabilização do ente público depende de prova de culpa in vigilando ou in eligendo pelo inadimplemento de verbas trabalhistas e do consequente dano ao trabalhador. 



    No presente caso, conforme bem observado na origem a condenação abrange verbas alimentares de todo o contrato de trabalho, restando a convicção de que o ente público agiu com culpa para a ocorrência do inadimplemento das obrigações trabalhistas do reclamante, originariamente de responsabilidade da primeira reclamada. 



    Ademais, dentre as condenações estão o pagamento de salários de agosto e setembro de 2018, diferença de aviso prévio, férias e 13º salário proporcionais e FGTS mais multa de 40%, além de vale alimentação. O simples fato de a sentença ter deferido aludidos títulos demonstra que não houve efetiva fiscalização. 



    Assim, o recorrente omitiu-se culposamente, incidindo em culpa in vigilando, devendo ser responsabilizado de forma subsidiária, nos termos da Súmula 331, IV e V, do C. TST. dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas do reclamante. 



    Portanto, nego provimento.” (e-doc. 8, p. 70-72)



    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão em agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido.” (e-doc. 12)



    Não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que os documentos juntados pelo ente público recorrente são insuficientes para comprovar a sua efetiva fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, bem como sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente